Tribunal: TJDFT
Processo: 0744756-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0744756-72.2019.8.07.0016 APELANTE: EVANDRO PAULINO DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo apelante (ID 22606164). 2. A sustentação oral será realizada pelo advogado JULIO CÉZAR PRATES, OAB/DF 58.766 (Substabelecimento acostado ao ID 22606165). Int. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator